Tribunal: TJDFT
Processo: 0738478-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que declinou da competência para o Superior Tribunal de Justiça, nos autos de ação rescisória. Alegação de vícios de contradição, obscuridade e omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de: (i) contradição, por suposta incongruência lógica na fundamentação; (ii) obscuridade, por eventual falta de clareza; (iii) omissão, quanto à análise de trechos do julgado do STJ indicados pelos embargantes como essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição ou obscuridade, tendo o acórdão recorrido abordado de forma clara e fundamentada a substituição dos julgados pelo pronunciamento do STJ, nos termos do art. 1.008 do CPC.
4. Ausência de omissão, pois as alegações dos embargantes foram analisadas com a devida profundidade, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os dispositivos legais ou argumentos apresentados.
5. Embargos opostos com intuito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha à natureza integrativa do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
6. Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos apenas para fins de prequestionamento e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configuram vícios de contradição, obscuridade ou omissão o inconformismo da parte com a fundamentação adotada no acórdão, desde que esta se mostre clara e coerente.
2. A oposição de embargos de declaração com propósito de rediscutir o mérito revela-se inadequada.
3. Para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.008, 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21/02/2022; TJDFT, Acórdão 1964256, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, DJe 13/02/2025; STJ, EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11/02/2021.